Tribunal: TJBA
Processo: 8025387-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
' PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025387-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIELA SILVA LIMA e outros Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA. PROFESSOR DE PEDAGOGIA. EXCLUSÃO DAS CANDIDATAS DA FASE DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS. TUTELA URGENTE REINTEGRATÓRIA. INDEFERIMENTO NO 1º GRAU. JURIDICIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE DESEMPATE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EDITAL QUE ESTABELECEU REGRAS CLARAS E OBJETIVAS DE CLASSIFICAÇÃO, DESEMPATE E LIMITAÇÃO DE CANDIDATOS. CLÁUSULA DE BARREIRA LEGÍTIMA E CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ART. 37, CAPUT, CF). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8025387-89.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados . ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas.